Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PUBLICO EM OFERECER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente, Autor da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer os procedimentos médicos dos quais necessita, os quais são: ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO; ELETROCARDIOGRAMA; CONSULTA EM TERAPIA OCUPACIONAL, ORTOPEDIA MMSS e AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA — 8 A 64 ANOS, nos termos da prescrição médica apresentada.
2. O Recorrente alega que é idoso, vez que possui 62 anos, e foi diagnosticado com sopros e outros ruídos cardíacos (CID 10.R01; fratura da extremidade superior do úmero (CID 10.5422); e perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial. (CID 10.H90). Assim, necessita dos exames e consultas acima referidos. Contudo, aguarda pela sua realização desde novembro de 2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento ao Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ele atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50187038).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência do reconhecimento da obrigação do ente publico em oferecer ao Recorrente os procedimentos e consultas dos quais necessita, bem como da fixação de prazo para o ente estatal cumpra a obrigação.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserido no SISREG sob a classificação de risco/prioridade AMARELA, isso por si só não lhe retira o direito de ser atendido, com prazo a ser definido, pois se encontra com problemas de saúde já referidos e aguarda a realização dos procedimentos médicos desde novembro de 2022, o que retarda o início do tratamento do qual necessita, piorando o seu quando de saúde.
6. Argumenta ainda o Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido tanto na Constituição Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
9. Contudo, esta demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que o Recorrente encontra-se inserido no SISREG III, desde 24/11/2022 para a ecocardiografia e o eletrocardiograma, desde 07/12/2022 para consulta em terapia ocupacional, e desde 24/02/2023 para o exame de audiometria (ID: 50187017). Logo, extrapolado em muito o prazo de 100(cem) dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para consultas e exames.
10. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que submeta o Recorrente aos exames e as consultas indicados pelo médico assistente, ou seja, ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO; ELETROCARDIOGRAMA; CONSULTA EM TERAPIA OCUPACIONAL, ORTOPEDIA MMSS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária. A determinação não alcança a realização do exame de audiometria, uma vez que consta como já realizado no dia 23/06/2023 na Policlínica do HRAN, conforme documento de ID 50187033.11. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.